Tribunal: TJPA
Processo: 0003432-21.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003432-21.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A

APELADO: CHARLES MAIKEL COELHO, 2 COELHOS AUTO PECAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0003432-21.2018.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: 2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA – ME
(Advogados: Evander Fontenele de Aquino; Wanne Priscila da Rocha Sobrinho; José Vinicius Freire Lima da Cunha)

EMBARGADO: NORTE ENERGIA S.A.
(Advogados: Alexandre dos Santos Pereira Vecchio; Vanessa de Cássia Pinheiro de Macedo; Arlen Pinto Moreira; Carlos Augusto Teixeira de Brito Nobre)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por 2 Coelhos Auto Peças Ltda. – ME contra acórdão proferido em apelação cível que, ao julgar agravos internos, reconheceu a responsabilidade objetiva de concessionária por danos decorrentes de obra pública, mas afastou a condenação ao pagamento de lucros cessantes por insuficiência probatória. A embargante alega omissão quanto à análise das provas dos prejuízos e quanto ao cerceamento de defesa pela ausência de intimação para sustentação oral, requerendo a integração do julgado e eventual modificação do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à suficiência das provas para comprovação dos lucros cessantes; (ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação para sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes de obra pública, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

5.

A condenação por lucros cessantes exige prova concreta da perda patrimonial, sendo inadmissível sua fixação por arbitramento desacompanhado de documentação contábil ou fiscal idônea.

6.

O conjunto probatório foi devidamente analisado, tendo o acórdão concluído, de forma fundamentada, pela sua insuficiência para comprovar os lucros cessantes.

7.

A alegação de cerceamento de defesa foi expressamente afastada, diante da ausência de prejuízo e da possibilidade de reexame da matéria pelo órgão colegiado por meio de agravo interno.

8.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes de forma individualizada, bastando a análise das questões relevantes ao julgamento.

9.

A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado, configurando tentativa de rediscussão do mérito em via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.

A condenação por lucros cessantes exige prova concreta da perda patrimonial, não sendo admitido arbitramento dissociado de elementos contábeis ou fiscais idôneos.

3.

Não há cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo efetivo, especialmente quando assegurado o reexame da matéria pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
2 COELHOS AUTO PEÇAS LTDA – ME
, em face do acórdão proferido nos autos da
apelação cível nº 0003432-21.2018.8.14.0005
, que julgou agravos internos, alegando a existência de vícios no julgado.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: a existência de omissão no acórdão quanto à análise da suficiência das provas produzidas para demonstrar os prejuízos suportados, especialmente no que tange aos lucros cessantes, bem como quanto à alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação para sustentação oral. Defende que o conjunto probatório seria suficiente para justificar a condenação, requerendo a integração do julgado e eventual modificação do resultado.

Sem contrarrazões.

É o relatório
. Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Na hipótese dos autos,
não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado
.

Isso porque o julgado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da concessionária pelos danos decorrentes da obra pública e à necessidade de comprovação efetiva dos lucros cessantes.

Com efeito, o acórdão consignou expressamente que, embora caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, a condenação ao pagamento de lucros cessantes exige demonstração concreta da perda patrimonial, não sendo admissível sua fixação por arbitramento dissociado de prova contábil ou fiscal idônea, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No que tange à alegação de omissão quanto à análise das provas, verifica-se que o acórdão examinou o conjunto probatório constante dos autos, concluindo, de forma fundamentada, pela sua insuficiência para comprovar os lucros cessantes, razão pela qual afastou a condenação a esse título.

Quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, igualmente não assiste razão à embargante, uma vez que o acórdão expressamente afastou tal alegação, destacando a inexistência de prejuízo, sobretudo diante da possibilidade de reexame da matéria pelo órgão colegiado por meio de agravo interno, em conformidade com entendimento consolidado.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento, o que ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, evidencia-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão da matéria já decidida, providência incabível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

Por fim, consigno que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 23/04/2026